Tribunal: TJMT
Processo: 1022382-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA NÃO PRESENCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a Promovida ao ressarcimento do valor cobrado a título de cancelamento do contrato, no valor de R$ 5.630,00 e danos morais em R$ 2.000,00, em atenção ao direito ao arrependimento art. 49 CDC.
2.Pretensão recursal da promovida, suscitando preliminar de incompetência territorial, ilegitimidade ativa, e no mérito a reforma pela improcedência, considerando a ciência da autora das condições do contrato.
3.Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada, pois como se extrai da documentação acostada, a autora assinou como preposta da empresa, arcou com os pagamentos, sendo diretamente lesada materialmente, de modo que possui interesse processual sendo parte legítima para figurar no polo, lado outro se fosse ilegítima para figurar no polo ativo, significa que o contrato seria nulo na origem, o que não é o caso, ao que de plano rejeito.
4.Quanto a preliminar de incompetência territorial, cediço que é competente o foro do domicílio do consumidor para dirimir conflitos envolvendo a relação especial, sendo certo que o termo para caracterizar qual seria este domicílio o do ajuizamento da ação, nos termos do art. 43 do CPC, sendo o domicílio da autora Cuiabá, rejeito a preliminar.
5.Incontroverso que a contratação se deu fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone, na data de 03/03/2021. Ato contínuo independente de justificativa, o consumidor pugnou pelo cancelamento, no dia 09/03/2021.
6.Ademais, no presente caso como a compra foi realizada fora de estabelecimento comercial, portanto, a autora faz jus ao direito de desistir do negócio em 07 (sete) dias sem qualquer motivação, consoante dispõe o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser respeitado o direito ao arrependimento do consumidor, sendo encerrada a relação e devolvido os valores arcados, sendo vedada cobrança para efetivação do cancelamento no presente caso.
7.Danos morais e materiais demonstrados, ante a abusividade da Reclamada em onerar o encerramento do contrato no interstício do art. 49 do CDC, condicionando o pagamento ao cancelamento, o que é inaplicável na referida modalidade de contratação.
8.Pelas razões expostas, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
9.Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022382-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA E SILVA LENZI - CPF: 969.554.651-04 (RECORRENTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ONLITEC SERVICO DE PUBLICIDADE EIRELI - CNPJ: 37.512.786/0001-36 (RECORRIDO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023